Tribunal: TJMT
Processo: 1014365-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RAI no 1014365-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALEX PEREIRA
AGRAVADA: VALACIR VICENTE DE BONA
TERCEIRO INTERESSADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
Vistos etc.
Trata de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEX PEREIRA em face de decisões interlocutórias proferidas na Cautelar Inominada Convertida em Ação Monitória no 1002716-88.2020.8.11.0037, ajuizada por VALACIR VICENTE DE BONA, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, visando o recebimento do valor constante no Contrato de Compra e Venda de Soja no 106000000732020, pactuado com INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
Sustenta a agravante que o agravado propôs ação preparatória com pedido de tutela de urgência para ação monitória, que, posteriormente, foi convertida em Ação Monitória, onde inclusive requereu a desconsideração da Personalidade Jurídica, argumentando serem credores do valor de R$ 39.901,17 (trinta e nove mil e novecentos e um reais e dezessete centavos), em razão de CONTRATO DE COMPRA E VENDA de SOJA no 106000000732020 C.N: 7710, o qual não teria sido adimplido, instrumentos estes, dos quais o ora agravante não fez parte.
Pondera que a tutela de urgência efetivada, a parte autora teve deferido o pleito de arresto de grãos, aduzindo, porém, que este não foi cumprido em virtude da insuficiência de bens a arrestar. Contudo, afirma que houve a efetivação de arresto de imóveis, aduzindo que as matrículas possuem diversas outras averbações, alegando ser insuficientes.
Entretanto, aduz que na própria negociação de compra e venda contida nas matrículas onde se teve a averbação da penhora, existe a demonstração de valor muito superior ao valor cobrado nos autos. Ademais, por vezes se perde a efetiva finalidade da ação monitória, sendo que a parte agravada promove atos como se estivesse em ação executiva, o que demonstra mais ainda a ilegalidade dos atos praticados.
Declara ainda que mesmo após a efetivação de penhora em duas matrículas de imóveis em nome da INDIANA AGRI, o agravado, em 16/06/2020, apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de (i) incluir o ora agravante no polo passivo da demanda de origem por suposto desvio patrimonial e ausência de bens da executada, ora interessada, bem como de (ii) bloquear os ativos financeiros do agravante e atingir, sem discricionaridade alguma, todos os seus bens, até a satisfação integral da dívida de outrem, que a seu ver, não tem razão.
Sustenta também que o suposto estado de insolvência não é justificativa suficiente para se estender a responsabilidade patrimonial, por meio da aplicação da teoria da desconsideração, visto que o art. 50 do Código Civil não considera a iliquidez do patrimônio com um critério autorizador, como será demonstrado de forma pormenorizada no presente recurso.
No mais, afirma que as r. decisões agravadas são nulas, na medida em que proferidas em total dissonância com o procedimento estabelecido pelo CPC para casos de desconsideração da personalidade jurídica, em que há a necessidade da prévia instauração do contraditório e da ampla defesa para que, somente após a observância de tais atos processuais, o Magistrado decida pela inclusão (ou não) da parte demandada no polo passivo do feito monitório e determine a efetivação de atos de constrição sobre os bens do novo integrante da lide.
Por fim, apresenta um resumo da inicial alegando estar cabalmente demonstrado (i) o julgamento extra petita em face da desconsideração da personalidade jurídica; (ii) a flagrante ilegal inversão do procedimento específico de desconsideração da personalidade jurídica, tendo o ora agravante sido incluído, de plano, no polo passivo de feito demanda cautelar de sequestro (iii) sem a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 e ss. do CPC e (iv) antes mesmo de ter sido citado para esclarecer a razão pela qual a capciosa narrativa apresentada pelo agravado ao Juízo a quo está totalmente em desacordo com a realidade dos fatos, somado ao fato de que (v) o sequestro e penhora de bens, penhora de suas contas correntes, está inviabilizando a regular continuidade de suas atividades.
Diante de tais fatos, pretende a liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos das r. decisões agravadas, com a consequente liberação de qualquer bem em seu nome, cuja constrição foi efetivada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão a que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição acolheu a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente de instauração de incidente, e determinou a inclusão do agravante no polo passivo da demanda de origem, bem como determinou a efetivação de atos expropriatórios sobre seus bens.
Aliás, na situação da natureza apresentada no presente caso, deve-se prestigiar as decisões proferidas pela magistrada singular, a qual se encontra mais próximo das partes e das provas, portanto, tem muito mais condições de visualizar eventual desconsideração da personalidade jurídica da empresa interessada, bem como os indícios de desvio de grãos depositados para vários armazéns de outros municípios, impossibilitando ao agravado no recebimento de seu crédito.
Diante dos detalhes trazidos nas decisões de lavra da Juíza de Direito – Dra. Patrícia Cristiane Moreira -, não poderia deixar de transcrevê-las:
PRIMEIRA DECISÃO
“Vistos etc.
Trata-se de tutela de urgência com caráter antecedente e preparatória para ação monitória proposta por Valacir Vicente de Bona em face de Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda. EPP), ambos qualificados nos autos em epígrafe.
A pretensão material fundamenta-se no contrato de compra e venda de soja n° 106000000732020 C.N: 7710.
Segundo a exordial, o autor, entre os dias 20 a 30 de março de 2020, remeteu para a requerida o volume de 29.740,00 kg (vinte e nove mil e setecentos e quarenta mil quilogramas), equivalentes a 495,67 sacas de soja em grãos, tipo a granel, para cumprimento de contrato de compra e venda de soja futura para exportação, com valor pactuado em R$80,50 por saca, resultando no importe de R$ 39.901,17 (trinta e nove mil e novecentos e um reais e dezessete centavos).
Prossegue afirmando que diante do indeferimento da RJ, os direitos do credor estão sendo a cada instante ameaçados, já que são vários os credores e várias as ações cautelares e executórias.
Em face do noticiado, a parte autora postula pelo arresto das 495,67 sacas de soja em grãos, ou seja, 29.740,00 Kg, tipo a granel, com base no artigo 300 e 301 do CPC, nos endereços indicados, que se referem aos locais em que a executada tem unidades com produto depositado, assim como em quaisquer armazéns que se encontrem, ainda que depositados em nome de terceiros, especialmente em nome dos sócios, administradores e outras do grupo da executada; o arresto de produtos e/ou subprodutos (insumos, defensivos agrícolas e etc.), armazenados sua sede na cidade de Primavera do Leste, no seguinte endereço: Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Primavera IV – Primavera do Leste/MT, bem como que o arresto se estenda a demais bens móveis (veículos) e imóveis de propriedade da Ré, incluindo a sua própria sede, o arresto “online”, via BACENJUD de ativos financeiros depositados em contas bancárias da empresa Requerida, no valor de até R$ 39.901,17 (trinta e nove mil e novecentos e um reais e dezessete centavos).
A petição inicial foi instruída com documentos.
Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.
É a síntese. Fundamento. Decido.
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente os documentos que, em conjunto, constituem prova escrita da obrigação pecuniária, apta a embasar o procedimento monitório, a seguir transcritos:
1) contrato de compra e venda de soja no 106000000732020 C.N: 7710;
2) Lista de Credores da Indiana Agri, em que consta no item 26 o nome do autor;
3) documento da empresa, constando o N° CONFIRMAÇÃO: 7710/20 e dados das partes e do produto, devidamente assinado pelo Sr. Geraldo Maurício Barroso Neto, funcionário da requerida na Unidade de Canarana/MT.
Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada.
O fato mais relevante, todavia, foi o requerimento de processamento de recuperação judicial formalizado pela empresa demandada, indeferido pelo juízo recuperacional.
Com efeito, após prévia avaliação preliminar por perito, o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido.
Conforme dispõe o artigo 51 da Lei no 11.101/05, a petição inicial do pedido de recuperação judicial deve ser instruída com demonstrações contábeis do balanço patrimonial, de demonstração de resultados acumulados e desde o último exercício social, bem como de relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Exige-se, ainda, um relatório completo da situação da empresa do ponto de vista econômico e comercial.
Tais documentos são essenciais para que o juízo tenha suporte para conhecer as reais condições da postulante, com conferência dos dados financeiros e contábeis colacionados à inicial.
Como é cediço, o objetivo da lei é garantir a continuidade da atividade em razão dos benefícios sociais dela decorrentes, como geração e circulação de riquezas, recolhimento de tributos e, principalmente, geração de empregos e rendas.
Ocorre que a norma recuperacional não pode servir de salvaguarda a operações que afrontem os postulados básicos da boa-fé e vedação ao enriquecimento ilícito, pilares das relações comerciais e contratuais.
Constitui, a um só tempo, poder e dever do magistrado avaliar todos os pedidos submetidos a sua jurisdição ao escrutínio da estrita conformidade legal, impedindo a utilização indevida da máquina pública, bem como o descrédito do instituto recuperacional.
O introito é pertinente à medida que a análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.
Justifico.
Dentre os diversos apontamentos que devem ser considerados, destaca-se a inconsistência no relato da situação de crise, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei no 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.
Aliado a isso, tem-se, por conclusão da avaliação preliminar, que os alegados “prejuízos gigantescos” decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019.
Se não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial, da crise no ano de 2020 não foram colacionados, mesmo após solicitação expressa, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal.
Sobreleva registrar, por oportuno, que não se trata de ampliação das exigências documentais, sob o argumento de exigir mais que a própria legislações do setor contábil, mas reconhecimento da ausência de transparência mínima na elucidação da controvérsia, sem qualquer causa legítima.
Outro apontamento pertinente, conforme relatório do expert, diz respeito a cumprimento deficiente do disposto no artigo 51, inciso VI, da Lei no 11.101/05, o qual exige a instrução do feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, com o propósito óbvio de avaliar eventual movimentação suspeita que denuncie eventual fraude.
Os autores juntaram declarações de imposto de renda do titular da empresa. “No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatório”. [1]
Adiante, sobre o cumprimento deficitário do disposto no artigo 51, inciso VII, da Lei no 11.101/05, que determina a instrução do feito com extratos atualizados das contas bancárias do devedor, tem-se que “a. Conforme consignado no relatório de constatação prévia, a empresa requerente não havia anexado a inicial os extratos de todas as contas existentes. b. Então, na emenda a inicial, a empresa requerente juntou aos autos telas dos sítios eletrônicos dos Bancos Itaú (acesso bloqueado), Sicredi (usuário não cadastrado), Daycoval (usuário ou senha inválido) e Safra (senha bloqueada) (id.32026957), aduzindo que [...] as instituições bancárias limitaram o acesso às contas bancárias [Doc.04], impedindo a plenitude de apresentação, razão pela qual faz-se necessário a determinação deste r. juízo para que as instituições bancárias liberem o acesso aos extratos bancários, o que desde já se requer [...]. c. Entretanto, observa-se que não há qualquer indicativo quanto a impossibilidade de acesso ao sistema dos Bancos do Brasil e Bradesco, bem como cooperativa Primacredi, onde a empresa requerente também possui contas bancárias, de modo que as telas colacionadas não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de se obter os extratos necessários. Até porque, o impedimento relatado foi constatado em 27.04.2020 (data indicada nas pelas apresentadas – id.32026957) e não houve a comprovação de qualquer ato posterior praticado até o protocolo da emenda a inicial em 11.05.2010 na tentativa de cumprir a obrigação imposta pelo artigo 51, inciso VII, da LRF, posto que poderia ter noticiado tal fato nestes autos logo após ter conhecimento e solicitado providências deste juízo para que pudesse cumprir o prazo conferido e/ou tomado qualquer outra medida em tal sentido". [2]
Ainda, sobre o descumprimento dos esclarecimentos constatados preliminarmente, concluiu-se que “Outrossim, quanto aos esclarecimentos solicitados referente aos apontamentos realizados nos tópicos “V”, “IX.4”, “IX.4F”, “IX.6” e “X” do relatório de constatação prévia, assevera-se que, embora a juntada dos documentos contábeis com posição em 31.03.2020 possa ter sanado alguns, o fato é que a empresa requerente não teceu qualquer consideração a respeito em sua emenda, bem como não forneceu os documentos complementares solicitados e indicados no e-mail colacionado no id.31435123, conforme mencionado no item 7 das considerações finais do relatório”.
Ademais, a análise técnica das informações contábeis da empresa requerente revelou diversas inconsistências, conforme extenso relato do tópico IV.4 do relatório incluso (Num.32321234).
Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.
Por fim, a indisponibilidade ou restrição sobre bens de terceiro somente será possível mediante a propositura de ação autônoma, com integralização do litisconsórcio passivo necessário.
Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino a apreensão cautelar de grãos na quantidade de 495,67 sacas de soja, ou seja, 29.740,00 Kg, tipo a granel, nos endereços indicados, que se referem aos locais em que a executada tem unidades com produto depositado, assim como em quaisquer armazéns que se encontrem, o arresto de produtos e/ou subprodutos (insumos, defensivos agrícolas e etc.), armazenados sua sede na cidade de Primavera do Leste, no seguinte endereço: Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Primavera IV – Primavera do Leste/MT, bem como que o arresto de bens móveis (veículos) e imóveis de propriedade da Ré, incluindo a sua própria sede, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária. Apenas se frustrada a apreensão dos grãos, autorizo o bloqueio eletrônico, com indisponibilidade patrimonial, de modo a evitar o excesso de restrições.
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo legal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, nos moldes do artigo 308 do Código de Processo Civil, sob pena de cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (CPC, art.309).
Apresentado o pedido principal, imediata conclusão.
O reforço policial está sujeito à prévia observância e cumprimento do ato normativo (CNGC, art.471, §1o).
Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se com urgência.
Primavera do Leste (MT), 29 de maio de 2020.
Patrícia Cristiane Moreira
Juíza de Direito”
SEGUNDA DECISÃO
“Vistos etc.
Nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil, recebo o pedido de aditamento da petição inicial para conversão da tutela inicial em ação monitória.
Da desconsideração da personalidade jurídica
A parte autora pretende atingir o património do proprietário da empresa demandada, pessoa física, Alex Pereira, bem como de outras pessoas físicas e jurídicas ligadas ao suposto grupo empresarial de fato formado.
A desconsideração da personalidade jurídica consiste na declaração de ineficácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade (REsp 1180191/RJ).
Nas lições do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, “O instituto se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial”.
Trata-se, portanto, de modalidade especial de intervenção de terceiro, que exige, concomitantemente, a existência do requisito objetivo, consistente na insuficiência de patrimônio do devedor, como também o requisito subjetivo, este referente ao desvio da finalidade ou confusão patrimonial por meio de fraude ou de abuso de direito, segundo teoria adotada pelo ordenamento civil brasileiro (Súmula 568/STJ). Ei-la:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862672/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)
Nesse passo, prescreve a legislação que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CC, art.50).
Portanto, o objetivo precípuo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a criação de condições para responsabilização de pessoas naturais por atos praticados pelos representantes das pessoas jurídicas. Esse incidente é admitido também para hipóteses de querer atribuir a responsabilidade para a pessoa jurídica por atos praticados pelas pessoas naturais que a controlam (BUENO, 2016).[1]
Surgem, assim, as diversas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual o Tribunal Cidadão já admitiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir, então, o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de seus sócios ou administradores (REsp 279.273-SP, DJ 29/3/2004; REsp 970.635-SP, DJe 1°/12/2009, e REsp 693.235-MT, DJe 30/11/2009. REsp 948.117-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/6/2010).
Conforme preceituado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a análise do dispositivo, sob a ótica de uma interpretação teleológica, legitima a inferência de ser possível a teoria da desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa, que encontra justificativa nos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores. Dessa forma, a finalidade maior da disregard doctrine contida no preceito legal em comento é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios.
Não se pode perder de vista, ademais, que nem sempre a empresa é constituída em sociedade – a exemplo do caso dos autos, que se trata de empresário individual de responsabilidade limitada – sendo possível verificar, ainda assim, o abuso na personalidade jurídica e a necessidade de responsabilização de terceiros pessoas físicas ou jurídicas ligadas à atuação do empresário que agem em verdadeira formação de grupo empresarial de fato, embora não constituído regularmente.
Nessa linha de intelecção, a doutrina convencionou denominar desconsideração da personalidade jurídica expansiva aquela decorrente da responsabilização de outras pessoas jurídicas utilizadas na prática de abuso pelo empresário, constituídas em uma clara tentativa de esquivar da responsabilidade pelas dívidas constituída.
A pertinência da aplicação de tal teoria já foi assentada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, sendo a discussão remetida ao Superior Tribunal de Justiça por intermédio do Mandado de Segurança no 32.494/DF, no qual o Ministro Celso de Mello teceu fundamentos concretos e suficientes para a manutenção da decisão do TCU, sendo a resolução exauriente remetida para votação plenária, ainda não verificada. Colaciono:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS.
- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.o 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída.
- A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular.
- Recurso a que se nega provimento.
(RMS 15.166/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)
Muito embora a aplicação da modalidade teórica tenha se verificado na esfera administrativa, a fim de preservar o sistema licitatório, imperativo reconhecer a necessidade da mesma aplicação interpretativa teleológica na proteção das relações comerciais, em especial pela observância dos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores, aplicando-se, assim, o mesmo direito (ubi eadem ratio ibi idem jus).
Ademais, o reconhecimento da formação de grupo empresarial de fato é admitido pela jurisprudência estadual, sendo denominado de consolidação substancial (N.U 1011986- 87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).
Logo, a admissão do incidente para além da inclusão do proprietário Alex Pereira deve ser deferida, motivo pelo qual passo à análise do pedido de tutela de urgência.
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a existência de atos de alienação patrimonial ultimado às vésperas do pedido recuperacional, em que figuram como beneficiados pessoas físicas e jurídicas com ligação consanguínea, conjugal ou com poderes de administração da empresa do autor Alex Pereira.
De fato, nos autos do pedido de recuperação judicial, o responsável pela avaliação preliminar apontou que em 02.04.2020 a empresa demandada Indiana Agri alienou a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., favorecendo Lourdes Iara Piccoli, inclusive com pagamento do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sem a respectiva verificação contábil do aporte financeiro.
Ainda, em abril de 2020, o proprietário Alex Pereira alienou imóvel em favor de Mauro Edson Menezes de Oliveira, que se apresenta como Gerente Administrativo da empresa requerida.
O proprietário Alex Pereira alienou, ainda, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua convivente, a totalidade das quotas da empresa Chicago Corretora de Cereais, bem como imóvel urbano localizado nesta urbe.
Transferiu as empresas Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Oleos Vegetais e empresa Agro Bulls Ltda., antes pertencentes a Alex Pereira e sua filha Lais Borges Pereira, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira.
Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa demandada e seu empresário individual Alex Pereira, apresentando resultados negativos para penhora de bens e ativos bancários.
Os fatos mais relevantes e peculiares já foram expostos por este juízo pelo teor da decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial.
Portanto, há risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.
Isso posto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD e, acaso infrutífero, sucessivamente, a restrição veicular via RENAJUD, bem como o arresto de bens móveis ou imóveis dos implicados, mediante prévia formalização da caução real imobiliária.
Do impulso oficial
Comunique-se ao distribuidor para as anotações devidas (CPC, art.134, §1o).
Dispensada a instauração do incidente eis que a desconsideração da personalidade jurídica foi requerida na petição inicial do pedido principal (CPC, art.134, §2o).
Citem-se os implicados no pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais (CPC, art.701, §1o).
[Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2o).
Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput).
Cumpra-se com urgência.
Primavera do Leste (MT), 17 de junho de 2020.
Patrícia Cristiane Moreira
Juíza de Direito
[1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. – São Paulo: Saraiva, 2016
Ademais, pelos inúmeros recursos de minha relatoria envolvendo a parte agravante, também há fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, como fraude contra credores, cujos prejuízos ao agravado poderão ser inevitáveis, o que por si só justifica a liminar concedida pelo Juízo singular.
Se não bastasse, com advento do novo Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado justamente “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos CPC/15, sem correspondência no CPC/73.
Inclusive, pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, é permitido ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2o e 3o do citado artigo.
“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.
§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”
De igual sorte, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos artigos 300 e seguintes do CPC/15, para assegurar o resultado útil do processo para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.
Nesse sentido é o magistério de FREDIE DIDIER JR. para quem:
“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.). Grifei.
Sobre a desconsideração antes da citação:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. [...]. 2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (...). O contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso. A decisão impugnada, destarte, não comporta a alteração pretendida.” (TJ/SP, Agravo de instrumento n. 2095503 -58.2016.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016)
Desta forma, restando demonstrada na origem a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, a decisão singular deve ser mantida até o julgamento final do presente recurso.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora